Tribunal: STF
Processo: AI 78919
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
I.C.M. AQUISIÇÃO DE SUCATA PARA APROVEITAMENTO INDUSTRIAL. II.
DIREITO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PORQUE INOCORREU O PAGAMENTO DO
CITADO TRIBUTO EM SUA AQUISIÇÃO. III. CONTRARIEDADE AO ART. 23, II,
DA CONSTITUIÇÃO, C.C. O ART. 3 DO D.L. 406/68, NÃO VERIFICADA. IV.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO (R.I., ART. 305, IN FINE, SÚMULA
291). V. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.